Tribunal: TJDFT
Processo: 0755790-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Processo : 0755790-82.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 257427773 dos autos originários n. 0705172-03.2025.8.07.0011), proferida em ação de cobrança, fundada em duplicatas mercantis protestadas por indicação, na qual o Juízo a quo declinou da competência, de ofício, para uma das varas cíveis da Comarca de Barra do Garças/MT, local onde foi realizado o protesto dos títulos e onde se situa o domicílio da parte executada. A AUTORA-AGRAVANTE sustenta que a incompetência territorial é relativa e não pode ser declarada de ofício, conforme Súmula 33 do STJ e artigos 64 e 337 do CPC. Argumenta que a ação foi proposta no foro do seu domicílio porque o domicílio do agravado é incerto ou desconhecido, o que autoriza a escolha do foro do autor nos termos do art. 46, §2o, do CPC. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para manter a competência no juízo originário. Decido. Admito o agravo de instrumento por mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na esteira do paradigma (REsp 1.704.520/MT) ao Tema Repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. O foro competente para a cobrança judicial de duplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador, nos termos do art. 17 da Lei n. 5.474/68. Além disso, conforme o Superior Tribunal de Justiça, prevalece competência do foro do domicílio do devedor quando inexiste adesão ao foro unilateralmente fixado no título. Confira-se o julgado do STJ: RECURSO ESPECIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. DUPLICATA SEM ACEITE. FORO COMPETENTE. ART. 17, 2a PARTE, DA LEI No 5.478/68. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Os temas relativos aos artigos 100, IV, "d", do Código de Processo e Civil e 20 da Lei no 5.478/68 não foram debatidos pelo Tribunal de origem; sequer foram opostos embargos declaratórios, com objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, pois, o requisito do prequestionamento, ficando obstaculizada a via de acesso à instância especial, pela incidência, mutatis mutandis, dos enunciados nos 282 e 356 da Súmula do Col. Supremo Tribunal Federal. 2. Inexistindo manifestação de adesão, quanto ao foro, unilateralmente fixado no título pelo credor, é de incidir a segunda parte da regra insculpida no artigo 17 da Lei de Duplicatas. 3. Recurso especial não conhecido. (REsp 762.683/PR, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, julgado em 11/12/2007, DJ 11/02/2008. Grifado.) No mesmo sentido, já decidiu esta eg. Corte: COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. DUPLICATA. PROTESTO. Não havendo acordo entre as partes sobre o foro competente para execução lastreada em duplicata, prevalece o foro do domicílio do devedor, não o foro fixado unilateralmente pelo credor (art. 17, da L. 5.474/68). Agravo não provido. (AGI 2012.00.2.014568-6, Rel. Des. Jair Soares, 6a Turma Cível, julgado em 25/7/2012, DJe 2/8/2012) Ocorre que a hipótese envolve competência territorial, que, como se sabe, tem natureza relativa. Ademais, ao que tudo indica, as duplicatas que aparelham a cobrança foram emitidas em razão da compra de mercadorias pela agravada, utilizadas para fomentar a sua atividade empresarial. Não sendo destinatária final do produto, a agravada não pode ser considerada consumidora. Nesse contexto, em se tratando de incompetência relativa, e não evidenciada uma relação de consumo, não cabe conhecê-la de ofício pelo juiz. Observem-se os arestos deste Tribunal: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROTESTO. PRAÇA DE PAGAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE PLANO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. 1. Em se tratando de duplicata sem aceite, como no caso em exame, não há acordo entre as partes para eleição do foro. Destarte, a praça de pagamento não pode ser fixada de forma unilateral pelo credor. Assim, prevalece competência do foro do domicílio do devedor, quando inexiste manifestação de adesão ao foro fixado unilateralmente pelo credor no título. 2. Tratando de incompetência relativa, e não evidenciada uma relação de consumo, não cabe conhecê-la de ofício pelo juiz. 3. Não tendo havido escolha aleatória de foro, a mudança de endereço da parte executada não altera a competência, que é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (art. 43 do CPC), o que não se vislumbra na espécie. 4. Conflito admitido para declarar competente o suscitado, o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia. (Acórdão 1967557, CCP 0744488-90.2024.8.07.0000, de minha relatoria, 1a Câmara Cível, julgado em 10/02/2025, DJe 28/02/2025. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. DUPLICATA PROTESTADA. PRAÇA DE PAGAMENTO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO No 33 DE SÚMULA DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a competência para processar e julgar execução fundada em duplicata mercantil protestada. 2. Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que, em caso de duplicata protestada, a competência para processamento da ação é do foro do protesto. Todavia, tratando-se de competência relativa, e, não havendo escolha aleatória de foro, uma vez que a ação foi proposta no foro da praça de pagamento, não pode o magistrado, de ofício, declinar da competência, nos termos do Enunciado no 33 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que prevê que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Cabe à parte interessada indicar em preliminar de contestação a incompetência relativa. Precedentes. 3. No caso em comento, não se mostra cabível a declaração da incompetência de ofício pelo magistrado, a teor do Enunciado no 33 de Súmula do STJ. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 2002461, AGI 0739343-53.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, julgado em 22/05/2025, DJe 04/06/2025) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA. LEI No 5.474/1968. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. NATUREZA RELATIVA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. ART. 65, DO CPC. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais determinou a redistribuição dos autos do processo ao fundamento de que, por se tratar de crédito consubstanciado em duplicata, é competente o Juízo do domicílio do devedor. 1.1. O Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia suscitou conflito negativo de competência aduzindo para tanto a impossibilidade de declaração de incompetência relativa de ofício. 2. Na ação de execução fundada em duplicata, o foro competente é o da praça do pagamento constante do título ou o do domicílio do comprador, nos termos do art. 17 da Lei 5.474/1968, configurando hipótese de competência territorial, sabidamente relativa. 3. Nos casos de competência relativa, é elementar que o exame dessa peculiaridade não pode ser objeto de deliberação de ofício pelo magistrado. Cuida-se de matéria que deve ser alegada por meio de exceção formal dilatória pelo réu, nos termos do art. 65, do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. De acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente (art. 43 do CPC). 5. Estabelecida a competência do juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, ali devem permanecer os autos do processo, até que sobrevenha solução à pretensão respectiva. 6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. (Acórdão 1142811, CCP 07148329820188070000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 1a Câmara Cível, julgado em 3/12/2018, DJe 19/12/2018. Grifado) Embora o atual Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015) tenha suprimido a exceção de incompetência (art. 64, caput), a sistemática da alegação de incompetência, para todos os fins, não se alterou, apenas a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício (art. 64, § 1o). Já a competência relativa prorroga-se quando o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação (art. 65), o que significa que não pode ser conhecido pelo juízo sem provocação das partes. Enfim, a ação foi proposta em Brasília, isto é, no domicílio da exequente, que inclusive alega desconhecer o endereço da executada, não havendo que se falar em escolha aleatória a fim de amparar o declínio de ofício da competência. Destarte, em exame preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, vejo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o juízo a quo determinou que a agravante promova a redistribuição do feito à Comarca de Barra do Garças/MT, no prazo de 15 (quinze) dias. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator